Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS EM FAVOR DE CÔNJUGE. REUNIÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
1. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. O benefício da gratuidade de justiça visa promover o acesso à Justiça àqueles que comprovarem situação de miserabilidade, não podendo ser concedido indiscriminadamente, uma vez que se trata de uma modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo.
3. A jurisprudência do TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, declara hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
4. Como regra, não há que se falar em reunião entre ações de divórcio cumulada com alimentos em favor de ex-cônjuge e ação de alimentos que vise a fixação de obrigação em favor da prole, porquanto tutelam interesses e partes distintas.
5. Recurso não provido.